Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701961-11.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VILMAR JOSE DO BOMFIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 3172366, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 36041198). O STF determinou a devolução dos autos à origem, para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 629.392 (Tema 454) e no RE 724.347 (Tema 671) (ID 36041199). Confiram-se as ementas dos paradigmas: TEMA 454: CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. (RE 629392, Relator MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2018). TEMA 671: Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2015). No mesmo sentido, consignou o acórdão recorrido (ID 27525787): ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE NO CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. TESE 454 DO STF. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE 671 DO STF. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, o apelante pretende o seu reenquadramento funcional na carreira de agente penitenciário do Distrito Federal, bem como o pagamento das diferenças salariais não percebidas antes de decisão judicial que determinou a sua posse no cargo público. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de repercussão geral, aplicáveis ao caso vertente: 2.1. Tese 671: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” RE 724347 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2013 PUBLIC 30-09-2013); 2.2. Tese 454: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. (RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018); 3. A pretensão do apelante em qualificar o ato administrativo, que preteriu seu direito à nomeação em cargo público, como flagrantemente arbitrário ultrapassa as balizas do campo semântico usadas pelo Supremo Tribunal Federal ao consignar a expressão no julgamento do RE 724347. 3.1. Conforme extrai-se do voto vencedor, a jurisprudência sobre o que seria considerado ato arbitrário inaugura-se com o RE 188.093, no qual conjugaram-se fatores, naquele caso concreto, como ruptura do regime democrático, afronta à decisão judicial pela recusa em cumpri-la, e recusa imotivada da nomeação por parte da Administração Pública, fatos inocorrentes na espécie de que se cuida; 3.2. “A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável” (RE 724347, idem); 3.3. O Supremo Tribunal Federal entende, exemplificativamente, que constituem situações de patente arbitrariedade o “descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”, ou a ocorrência de fatos extraordinários que exigem reparação adequada. (RE 724347, idem); 4. A tese de repercussão geral no 454, firmada no RE 629.392, ao contrário da tese no 671, não trouxe qualquer ressalva que permitisse ao intérprete afastar o núcleo da tese geral, diante de fatos excepcionais, afirmando pura e simplesmente que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito à promoção ou progressão funcional. 4.1. Trata-se, portanto, de silêncio eloquente, mormente em razão de ter sido rememorado nos votos dos e. Ministros a ressalva do in fine da tese de repercussão geral no 671, consistente na existência de flagrante arbitrariedade; 4.2. A teleologia da tese firmada é obstar o enriquecimento sem causa decorrente do progresso na carreira sem o efetivo exercício do cargo, bem como prestigiar o mérito dos agentes públicos, que são avaliados pelo seu desempenho como condição para a promoção; 5. Nos termos do art. 926 do CPC, os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o que implica a observância, pelos juízes e demais Tribunais, das interpretações das normas legais e constitucionais adotadas pelos Tribunais Superiores e pela Corte Suprema através de mecanismos unificadores de jurisprudência, incluídos os recursos extraordinário e especial repetitivos. 6. A alegação de que o caso concreto sub examine é análogo àquele decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 61.259/TO não prospera. No caso apontado como paradigma, o motivo para que a Corte Superior qualificasse o ato administrativo como arbitrário foi a preterição de candidato em benefício de outro aprovado em ordem classificatória inferior, situação diversa deste apelo, em que a preterição decorreu da abertura de novo concurso durante o prazo de validade daquele em que o apelante fora aprovado. 7. A sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos autorais, não merece, portanto, quaisquer reparos. 8. Ante a sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva decorrente da gratuidade de justiça. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019